Tribunal: TJBA
Processo: 8067432-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067432-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO registrado(a) civilmente como JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: CARLA JAQUELINE VIEIRA LAGO

Advogado(s)
:
RENILCE DA SILVA GOMES, FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIAGNÓSTICO DE LINFOMA DE HODGKIN. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. MÉRITO. CANCELAMENTO ABUSIVO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.082 DO STJ. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MESMO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da Apelante. A administradora e a Operadora do plano de saúde, conquanto tenham atribuições distintas na relação jurídica estabelecida com o contratante, integram a relação de consumo e dela auferem vantagens econômicas, razão pela qual respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º Parágrafo único, , 25, §1º e 34 do CDC.

II – É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que coletivo por adesão, quando o beneficiário se encontra em tratamento médico para doença grave, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.082. A interrupção da assistência médica em momento de vulnerabilidade do consumidor atenta contra o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III – No caso concreto,
a Apelada, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, estava em tratamento oncológico contínuo, tendo inclusive passado por transplante de medula óssea
. O cancelamento do plano nesse contexto configura conduta ilícita e abusiva, conforme já reconhecido por este Colegiado em sede de Agravo de Instrumento.

IV – A angústia e o sofrimento decorrentes da suspensão indevida do plano de saúde a uma paciente oncológica caracterizam o dano moral, que se configura
in re ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria ocorrência do fato danoso.

V – O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva do instituto, sem configurar enriquecimento sem causa à parte Autora e nem provocar abalo patrimonial substancial às Acionadas.

Recurso de Apelação Desprovido. Sentença Mantida.

Com propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento necessário à interposição de recursos especial e extraordinário
, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8067432-42.2024.8.05.0001
.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça